Tribunal: TJDFT
Processo: 0754352-75.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PEDIDOS AUTORAIS. TOTAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DO RÉU AOS ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, CAPUT, CPC. INAPLICABILIDADE DA MAJORAÇÃO PREVISTA NO ART. 85, § 11, CPC. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação contra sentença, proferida em ação de conhecimento, que julgou os pedidos autorais parcialmente procedentes e, em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento igualitário das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor do proveito econômico. 1.1. Nesta sede, a autora se insurge no tocante à distribuição dos encargos sucumbenciais. Postula a reforma da sentença, condenando-se exclusivamente o recorrido ao pagamento de custas e honorários, tendo em vista a procedência integral dos pedidos autorais.
2. O art. 86 do CPC dispõe sobre a sucumbência recíproca, estabelecendo que, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Este não é o caso dos autos.
3. Embora o julgador tenha mencionado a parcial procedência da ação, nota-se que houve, na realidade, a total procedência dos pedidos de mérito consignados na inicial, a saber: decretação da dissolução da união estável do casal havida entre 20/09/2002 e janeiro de 2022; condenação do réu a prestar alimentos mediante a manutenção do plano de saúde até o fim do tratamento médico da autora; partilha do imóvel descrito na exordial, na proporção de 50% para cada parte. Por outro lado, os pleitos que o réu formulou em contraposição à pretensão da autora foram todos rejeitados.
4. Considerando que apenas o demandado restou vencido na ação, somente ele deverá se sujeitar aos encargos inerentes à sucumbência, nos termos do art. 85, caput, do CPC: “A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”.
5. Precedente: “À luz do princípio da sucumbência (art. 85, caput, do CPC), as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência devem ser custeadas pelo vencido. Analisados conjuntamente o conteúdo da pretensão e o provimento jurisdicional concedido, constata-se que a apelante foi vencida na demanda, devendo, por isso, arcar com a integralidade dos referidos encargos.” (07030479720228070001, Relator: Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, DJE: 22/8/2023).
6. Nesse contexto, o recurso deve ser provido para reconhecer a total procedência dos pedidos autorais e, desse modo, afastar a condenação da autora ao pagamento dos encargos de sucumbência, de modo que apenas o réu arcará com o pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados, na origem, em 10% sobre o proveito econômico. 6.1. Em razão do provimento do recurso, incabível a majoração prevista no art. 85, § 11, CPC.
7. Recurso provido.